Tribunal: TJDFT
Processo: 0712759-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA DE BENS. SISTEMA SISBAJUD. POSSIBILIDADE. REVOGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de nova pesquisa de ativos financeiros do executado pelo sistema SisbaJud. O exequente busca a efetividade da execução por meio da localização e constrição de bens do devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se é possível realização de nova pesquisa de ativos financeiros do agravado pelo sistema SisbaJud, considerando o longo tempo transcorrido desde a última pesquisa e a necessidade de dar efetividade à execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os cadastros e sistemas eletrônicos, como o SisbaJud, visam dar efetividade à execução, simplificando os procedimentos de localização e constrição de bens.
4. O artigo 797 do Código de Processo Civil estabelece que a execução deve ser realizada em proveito do exequente, buscando o resultado útil do processo executivo.
5. A utilização reiterada do SisbaJud não é abusiva, desde que haja indícios de alteração na situação econômica do devedor.
6. No presente caso, transcorreu longo período sem a localização de bens e ativos financeiros da parte executada para saldar a dívida em execução, justificando nova pesquisa.
7. No entanto, não há indícios mínimos de que a situação econômico-financeira do devedor melhorou desde as últimas buscas.
8. Diante disso, revogo o efeito suspensivo ativo concedido e nego provimento ao agravo de instrumento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime.
Tese de julgamento: "1. A utilização reiterada do sistema SisbaJud é permitida, desde que haja indícios de alteração na situação econômica do devedor. 2. A ineficácia da ordem de constrição justifica a revogação do efeito suspensivo ativo concedido em decisão proferida no agravo de instrumento."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 797.